Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731355-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GABRIEL CESAR NOGUEIRA MAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra decisão (id. 135067961 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0721791-82.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em linhas gerais, que a decisão recorrida não está em harmonia com os princípios da cooperação e da efetividade consubstanciados nos artigos 6o e 8o do CPC. Argumenta que as normas em questão, sobretudo o disposto no art. 921, §3o, do CPC, não condicionam o desarquivamento dos autos à indicação efetiva de bens passíveis de penhora, até porque, sublinha o agravante, a execução tramita no interesse do credor, que poderá requerer as diligências necessárias para a satisfação do seu crédito, inclusive por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Afirma que a última pesquisa foi realizada em abril de 2021, de tal modo que, na sua perspectiva, teria transcorrido tempo razoável a justificar nova tentativa de localização de ativos em nome da parte devedora. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa vindicada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo (id. 39471284). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados/agravados via SISBAJUD. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta SISBAJUD foi realizada em abril de 2021 (id. 90042695 dos autos principais), portanto, há aproximadamente um ano e meio, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executado que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do Juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora